Tribunal: CARF
Processo: 10730.001306/2008-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.001306/2008-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.379 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
PEDRO VERISSIMO DE MARINS NOVIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. DESISTÊNCIA POR
QUITAÇÃO DO DÉBITO.
O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa na desistência do recurso, que não será conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por desistência por extinção do débito.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 61 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 44 e ss.) que não conheceu, por
unanimidade de votos, a Impugnação do contribuinte apresentada diante de Notificação de
Lançamento (e-fls. 7 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos recebidos de
pessoa jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.001306/2008-58
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.379 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001306/2008-58

Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra lançamento de ofício,
relativo ao exercício de 2005, ano-calendário 2004, que apurou crédito tributário no
valor de R$3330,83.
De acordo com o demonstrativo de infrações foi apurada omissão de rendimentos da
fonte pagadora Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.
Inconformado, o interessado alega que só tomou conhecimento do débito lançado
quando recebeu o aviso de cobrança. No seu entender está sendo cobrado em
desrespeito ao art. 5o LV da Constituição Federal. Menciona o art.63 da lei
complementar do Estado do Rio de Janeiro e afirma que deveria ter sido notificado
pessoalmente. Para ele a fiscalização federal não levou em consideração o fato de não
ter sido legalmente notificado para se manifestar, excluindo dessa forma o direito que
todo cidadão tem de se manifestar sobre acusação imposta pelos setores encarregados da
instrução de processos. Com relação à natureza dos rendimentos considerados omissos
pelo lançamento o interessado alega que se trata de aposentadoria recebida por portador
de moléstia grave conforme documentos apresentados.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. EFEITOS
A defesa apresentada fora do prazo legal não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do
crédito tributário e nem comporta julgamento de primeira instância
quanto às alegações de mérito.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/09/2013 (e-fls. 59), o sujeito
passivo interpôs, em 24/09/2013 (e-fls. 61), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que a impugnação à decisão de primeira
instância foi entregue tempestivamente, que os rendimentos são isentos por ser portador(a) de
moléstia grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos e que parcelou o débito
apesar de ter sua impugnação denegada (recibo de negociação de parcelamento e DARFs e-fls.
64/66).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ter seu conhecimento apreciado.
A afirmação do interessado de que procedeu ao parcelamento do montante do
tributo lavrado pode ser confirmada pelo Extrato do Processo juntado aos autos (e-fls. 68). De
acordo com o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023, em seu Art. 133, §§ 2o e 3o, o pagamento extingue o débito
e, por consequência, denota a desistência do recurso, o qual não deve ser então conhecido.
Veja-se:
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso em
tramitação.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.379 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001306/2008-58

§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Quando houver decisão desfavorável ao sujeito passivo, total ou parcial, sem
recurso da Fazenda Nacional pendente de julgamento:
I - se a desistência for parcial, os autos serão encaminhados à unidade de origem para
que, depois de apartados, retornem ao CARF para seguimento quanto à parcela da
decisão que não foi objeto de desistência; e
II - se a desistência for total, os autos serão encaminhados à unidade de origem para as
providências de sua alçada, sem retorno ao CARF.
§ 5o Quando houver decisão favorável ao sujeito passivo, total ou parcial, com recurso
da Fazenda Nacional pendente de julgamento, e a desistência for total, o Presidente de
Câmara declarará a definitividade do crédito tributário, tornando-se insubsistentes todas
as decisões que lhe forem favoráveis.
§ 6o Após iniciado o julgamento, a definitividade do crédito tributário, e a insubsistência
de eventuais decisões favoráveis ao sujeito passivo, serão declaradas pelo Colegiado.
Dispositivo
Por todo o exposto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário, por desistência
por extinção do débito.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 73
DF CARF MF
Original